Tribunal: TJSP
Processo: 0051447-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0051447-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente DENIS BRITO DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051447-66.2019.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no: 0051447-66.2019.8.26.0000 VOTO no 34.497
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 7004521-51.2015.8.26.0224
IMPETRANTE/PACIENTE: DENIS BRITO DA SILVA

HABEAS
CORPUS

FALTA
GRAVE

ABSOLVIÇÃO

IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.
DENIS BRITO DA SILVA impetra em seu favor
o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que
sofre constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de PRESIDENTE
PRUDENTE,
nos
autos
da
Execução
Penal
no
7004521-51.2015.8.26.0224.
Em petição manuscrita, alega o paciente que
foi injustamente regredido ao regime fechado por ter a posse de
um aparelho celular.
Sustenta que não há provas de que era o
proprietário do celular.
Postula a concessão da ordem, para que seja
absolvido da prática da referida falta ou que haja a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
A liminar foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051447-66.2019.8.26.0000
3
Prestadas as informações pelo Juízo apontado
como autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da ordem ou por sua
denegação.
É o relatório.
Conhece-se da presente impetração.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora: “(...) O paciente, condenado a
penas que totalizam 11 anos e 04 meses de reclusão, pelo
cometimento de roubo majorado e receptações (execuções: 1 a 3),
encontra-se recolhido na Penitenciária de Florínea-SP, em regime
fechado, descontando pena privativa de liberdade com término
previsto para 11.05.2024, cujo cumprimento se iniciou em
27.11.2013.
Em 23.09.2019, este Juízo homologou a falta
disciplinar de natureza grave praticada pelo paciente em
09.05.2019, consistente na apreensão de aparelho celular. Houve
interposição de recurso pela defesa, sendo os autos de agravo
encaminhados a esse Egrégio Tribunal de Justiça, em 21.10.2019
(...).”
Ante
o
exposto,
por
não
vislumbrar
constrangimento ilegal que possa ser decidido por meio de “habeas
corpus”, vez que já houve impetração de agravo endereçado a esta
Corte, denega-se a ordem.
Encaminhe-se cópia da presente decisão ao
sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051447-66.2019.8.26.0000
4
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora